Tribunal: TJDFT
Processo: 0748456-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748456-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: PAULA MAGALHAES FIDELES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 75929596) que deferiu tutela de urgência para obrigá-la a fornecer à autora, a cada dia 5 e enquanto durar o tratamento, o medicamento Emgality 120 mg/ml, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00. Alega, em suma, que a sua recusa encontra justificativa no rol da ANS, do qual não consta o referido fármaco. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. É pacífica a jurisprudência quanto ao caráter meramente exemplificativo do rol da ANS e, por outro lado, quanto à impossibilidade da operadora eleger ou vetar medicamento/procedimento para o tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura do plano. Logo, não se contata o fumus boni juris necessário ao deferimento da antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões I. Brasília, 7 de janeiro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR